Tribunal: TCU
Processo: 016.250/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Revisão de oficio de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria que tratam, na presente fase, de revisão de ofício de ato de concessão de aposentadoria de Aécio Pascoal da Fonseca, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG e registrado tacitamente por este Tribunal, por meio do Acórdão 9926/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os art. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 do Regimento Interno/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que a aposentadoria poderá ser mantida, com a produção de seus efeitos financeiros, dispensando-se a emissão de novo ato de concessão, em observância à decisão judicial transitada em julgado proferida na Ação Ordinária 2004.34.00.48565-0 DF, proposta pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho (Anajustra) e que tramitou na 7a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal; 9.2. comunicar esta decisão ao órgão de origem; 9.3. arquivar o presente processo.